Tribunal: TJDFT
Processo: 0700227-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0700227-08.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS contra a sentença da 8a Vara Criminal de Brasília que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu como incurso nas penas do art. 155, §4o, inciso IV, do Código Penal (ID 52404879). O acusado, patrocinado por advogada particular, interpôs recurso de apelação na forma prevista pelo artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, esclarecendo que as razões seriam apresentadas perante este Tribunal de Justiça (ID 52404884). Já nesta instância, intimada para apresentar as razões de apelação (ID 52691372), a causídica requereu a dilação do prazo em face da ausência de tempo hábil para análise integral do feito (ID 53107858). Nesse contexto, para não se alegar cerceamento de defesa, concedo ao recorrente derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para apresentação das razões recursais. Esvaído tal termo sem manifestação, intime-se pessoalmente o réu MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA SANTOS para, querendo, constituir novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ficando ciente de que sua inércia implicará a remessa dos autos à Defensoria Pública para arrazoar o recurso. Ainda, na hipótese de não apresentação das razões, deve ser oficiado à OAB/DF para comunicação do abandono do processo, estando a advogada sujeita à multa prevista no art. 265 do CPP. Vindas as razões recursais, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para contrarrazões. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator